Tribunal: STF
Processo: RE 88511
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-31
Data de publicação: 1978-05-31

Ementa:
Embargos de divergência. 
- Os embargos de divergência somente são admissíveis se o acordão embargado, ao interpretar norma jurídica federal, diverge de interpretação que o Plenário ou outra Turma lhe tenha dado. 
- Para a aferição dessa divergência, não de pode reexaminar o caso concreto a fim de que se verifique os acórdãos embargado o jugou bem ou mal. Isso somente seria cabível se se tratasse de embargos infringentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.